Tribunal: TJMT
Processo: 1004276-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004276-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (AGRAVANTE), PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CNPJ: 03.554.833/0001-92 (AGRAVADO), BETA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 35.581.293/0001-22 (AGRAVADO), OCTANTE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 12.139.922/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRAZILIO BACELLAR NETO - CPF: 033.215.419-04 (ADVOGADO), RODRIGO SHIRAI - CPF: 870.541.599-34 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), DANILO DA CUNHA CANOVA - CPF: 070.610.299-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – FORO COMPETENTE – PRAÇA DO PAGAMENTO – ART. 53, III, “D”, DO CPC/15 E ART. 17 DA LEI 5.474/1968 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O foro competente para processar e julgar a pretensão de declaração de nulidade da duplicata é o do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC/15 e art. 17 da Lei 5.474/1968.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito c/c Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 0004507-35.2015.8.11.0086
ajuizada em face de
OCTANTE SECURITIZADORA S/A e PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A,
que acolheu a preliminar de incompetência do juízo apresentada pela requerida Octante Securitizadora S/A em sede de contestação e declinou dos autos para a Comarca de Curitiba/PR.

Alega, em suma, que a agravante ajuizou em desfavor dos agravados a presente ação, em razão do protesto indevido de duplicata mercantil pela sociedade Octante Securitizadora S/A, cessionária de título baseado em operação comercial que não se concretizou, uma vez que não houve entrega do produto pela sociedade Península.

Aduz que em contestação, a sociedade Octante alegou a incompetência relativa do juízo, em razão da cláusula de eleição de foro contida em Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes celebrado entre a agravante e a agravada Península.

Sustenta que a sociedade Península reconheceu a inexigibilidade da duplicata e requereu a procedência dos pedidos da agravante, sem qualquer menção à cláusula de eleição de foro.

Narra que a ação tem por causa de pedir imediata a duplicata mercantil e discute somente sua validade, sem vínculo direto com o contrato de compra e venda e suas cláusulas, ou seja, a relação contratual entre a agravante e a empresa Península não é objeto direto de discussão da ação, tampouco os pedidos nela contidos estão ligados ao contrato em si.

Relata que prevalece a competência fixada na Lei das Duplicatas (Lei 5.474/1968), especificamente no artigo 17, que dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra do domicílio do comprador.

Afirma que o juízo da Comarca de Nova Mutum/MT é competente para julgar a ação, conforme consta na Duplicata Mercantil que se busca anular, pois a praça de pagamento indicada é a sede da agravante.

Declara que na inicial também é pleiteada a reparação dos danos morais sofridos em razão do protesto e da inserção do nome da agravante nos sistemas de proteção de crédito, o que torna mais uma vez a comarca de Nova Mutum/MT competente para apreciação da ação, conforme o art. 53, inciso IV, do CPC.

Informa que o contrato em questão não tem como parte a empresa Octante, que somente é a cessionária da duplicata, bem como que a agravada envolvida no documento não tem interesse no cumprimento da cláusula pactuada, que se trata de mera faculdade dos contratantes, não cabendo a terceiros alegar a incompetência do juízo.

Assevera que as circunstâncias que envolvem o processo demonstram a vulnerabilidade da agravante e o desequilíbrio na relação com as agravadas, de modo afastar a cláusula de eleição de foro.

Afirma que a Ação de Anulação de Duplicata e Indenização de Danos Morais (processo nº 0003085-25.2015.8.11.0086) e a Ação Cautelar de Sustação de Protesto de Duplicata (processo nº 0001844-16.2015.8.11.0086), têm como pedido e causa de pedir os mesmos fatos da Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito c/c Inexistência de Débito c/ Danos Morais (processo nº 0004507-35.2015.8.11.0086), cuja competência foi declinada pelo juízo
a quo
. Portanto, a reunião dos feitos se faz necessária para evitar decisões conflitantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para reconhecimento da competência do juízo da Comarca de Nova Mutum/MT, para pagamento da duplicata e afastamento da cláusula de eleição de foro.

A liminar postulada foi deferida no ID nº. 204196166.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 205136762.

Sem contraminuta da agravada PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO (ID nº 228838685).

Em relação à agravada NEGRELLO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, conforme certidão de ID nº 238234683, a agravada se recusou a receber a intimação, constando do AR “recusado”.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito Extrajudicial c/c Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 0004507-35.2015.8.11.0086
em face de
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A e OCTANTE SECURITIZADORA S/A,
alegando que adquiriu da requerida PENÍNSULA INTERNACIONAL na data de 19/05/2014 determinada quantidade de fertilizante, para entrega futura, sendo que da relação jurídico contratual fora emitida a duplicante mercantil nº 401, no valor de R$ 2.002.000,00 (dois milhões e dois mil reais).

Aduziu que a operação comercial não se concretizou, ante a não entrega do produto, quando, então, o negócio jurídico contratual fora cancelado.

Sustentou que, contudo, a referida duplicata fora cedida à requerida OCTANTE SECURITIZADORA, que por sua vez, protestou indevidamente a duplicata, inclusive incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Com essas considerações requereu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para fins de determinar a retirar a inscrição do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação a sobredita duplicata.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para anular a duplicata 401 objeto dos autos, bem como condenar as requeridas ao pagamento de danos morais à autora em valor não inferior ao valor do título protestado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferido no ID nº 52516824 – Pág. 9, determinando que a parte requerida proceda

a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e suspensão do protesto em relação ao débito em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

Citada, a requerida OCTANTE SECURITIZADORA ofertou a contestação no ID nº 52516824 – Pág. 26/66, alegando preliminarmente da incompetência relativa do juízo e no mérito requereu a improcedência da ação.

A requerida PENÍNSULA INTERNACIONAL, apresentou a contestação no ID nº 52516839 – Pág. 9/19, requerendo a procedência da ação quanto a declaração de inexigibilidade da duplicata 401, tendo em vista que a não procedeu a entrega dos fertilizantes e a improcedência do pedido de danos morais, visto que não foi a PENÍNSULA quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim a OCTANTE.

Impugnação à contestação no ID nº 52518098.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Cassio Leite de Barros Neto acolheu a preliminar de incompetência do juízo e declinou dos autos para a Comarca de Curitiba/PR, conforme relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a agravante propôs ação declaratória de nulidade de título de crédito extrajudicial c/c inexistência de débito c/c danos morais em face dos agravados, ante o protesto da duplicata mercantil nº 401, e a consequente inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A presente demanda foi proposta perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, cuja competência foi questionada mediante preliminar suscitada em sede de contestação oferecida pela requerida OCTANTE SECURITIZADORA, a qual foi acolhida pelo juízo singular, contra qual insurge-se a agravante.

Com efeito, da análise dos autos, denota-se que na presente ação não há pedido algum relacionado ao contrato em si, mas apenas em relação ao título levado à negativação, esta que, é a causa de pedir imediata.

E como a duplicata mercantil elegeu o município de Campo Verde/M, como praça de pagamento, compete ao juízo daquela Comarca processar e julgar os feitos em que se exige o cumprimento da obrigação, ou a nulidade da cobrança. Confira-se (ID nº 203715668 – Pág. 5):

Isto porque, de acordo com o art. 53, III, alínea “d”, do CPC/15, o foro competente para processar e julgar a pretensão de nulidade da duplicata é o lugar onde a obrigação deverá ser satisfeita,
in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III – do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que lhe exigir o cumprimento
;”
(destaquei)

De igual forma, a Lei nº 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicas, assim prevê:

“Art. 17. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.”

Sobre o tema, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA -
EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2.
"O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil.Precedentes" ( AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1º/10/2015).
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2247859 SE 2022/0360966-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO.
TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO
. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento.
2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 960900 SP 2016/0202498-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017) destaquei

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA NOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – EXISTÊNCIA E VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO CONTRATO SUBJACENTE À DUPLICATA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO CONTRATO EM SI, MAS APENAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO DÉBITO – COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVERIA SER SATISFEITA ( CPC/2015, ART. 53, III)– EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. O mesmo raciocínio aplicado à regra do art. 100, IV, d, do CPC/1973, se aplica, agora, às disposições do art. 53, III, do CPC/2015; o foro competente para processar e julgar a pretensão de declaração de nulidade da duplicata é o do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita.”

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0082604-79.2016.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2017) destaquei

Nesse sentido, é medida que se impõe o acolhimento do pleito recursal para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT para processar e julgar o feito.

No que tange ao pedido de conexão à Ação de Anulação de Duplicata e Indenização de Danos Morais (processo nº 0003085-25.2015.8.11.0086) e à Ação Cautelar de Sustação de Protesto de Duplicata (processo nº
0001844-16.2015.8.11.0086), insta consignar que referidas ações foram devidamente sentenciadas na data de 16 de março de 2023, descabendo falar em conexão.

Isto porque, não há se falar em reunião de processos por conexão se um deles já foi sentenciado, já que a finalidade deste instituto é o julgamento simultâneo e uniforme das demandas, de acordo com a Súmula 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para confirmar a tutela recursal deferida, manter a competência do Juízo de origem (Comarca de Nova Mutum/MT) para o processamento do presente feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025